Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704340-23.2018.8.07.0008 AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADOS: ALESSANDRA AMADOR MIRANDA, G. M. D. C., MONICA DOS SANTOS CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA AMADOR MIRANDA DESPACHO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o juízo de admissibilidade do recurso especial ultrapassou os limites de atuação previstos na Constituição Federal. Acrescenta que a decisão agravada ignorou a omissão apontada no apelo. Ressalta ainda, ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camilla Dias Gomes Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19495928. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018